Tribunal: TJPA
Processo: 0019253-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019253-89.2014.8.14.0301

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, IMPORTADORA DE FERRAGENS SA

APELADO: SONIA MARIA VIANA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 25/02/2025